Tribunal: TJSP
Processo: 2260544-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO VALOR DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PLANO DE EXPANSÃO DE REDE DE TELEFONIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO EM R$ 2.000,00

AGRAVO PROVIDO